Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CONTAS APRESENTADAS PELO RÉU. INADEQUADAS. CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. VALOR DA VENDA DE VEÍCULO EM LEILÃO. COMPROVADO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. CORREÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Incabível o conhecimento da preliminar apresentada na apelação de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial, uma vez que tal pleito não foi apresentado ao Juízo de origem, tratando-se de inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos do artigo 550, § 5o do CPC, a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.
3. No caso dos autos, as contas apresentadas pelo réu não foram consideradas adequadas, e mesmo após sucessivas intimações, deixou de apresentas as contas na forma delineada razão pela qual não pode impugnar as contas apresentadas pelo autor.
4. Existente nos autos documento que demonstre o valor real da venda do veículo em leilão, este deve substituir o valor presumido de acordo com a tabela FIPE nos cálculos realizados.
5. Evidencia-se erro material na sentença que reconhece saldo devedor em desfavor do réu, quando na realidade o devedor é a parte autora.
6. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada.